Tribunal: TJMT
Processo: 1059434-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059434-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO - CPF: 516.064.298-68 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1059434-43.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO.

RECORRIDO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA E ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, redução da contribuição previdenciária e restituição de valores descontados, sob o fundamento de ausência de comprovação de cardiopatia grave nos termos da legislação aplicável.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica, suficiência da documentação médica apresentada e aplicação das Súmulas 598 e 627 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em sede recursal fora das hipóteses legais; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica; e (iii) determinar se os documentos médicos apresentados comprovam cardiopatia grave apta a ensejar isenção tributária e redução da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC c/c art. 33 da Lei no 9.099/95, inexistentes no caso concreto, em que os documentos já existiam e eram de fácil acesso à parte recorrente.

A apresentação tardia de documentos configura inovação recursal e viola os princípios da lealdade processual, da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer expressamente a dispensa de perícia médica durante toda a fase de conhecimento e apenas após sentença desfavorável, passa a alegar necessidade da prova pericial.

A alegação de nulidade por ausência de perícia configura inovação recursal vedada e atrai a incidência da preclusão lógica, diante da conduta contraditória da parte recorrente.

A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige comprovação inequívoca de doença expressamente prevista em rol taxativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 250.

Os laudos médicos apresentados demonstram doença arterial coronariana submetida a tratamento cirúrgico exitoso, com preservação da função cardíaca, sem diagnóstico expresso de cardiopatia grave ou indicação do respectivo CID.

A Súmula 627 do STJ dispensa apenas a contemporaneidade dos sintomas da doença grave previamente reconhecida, não afastando a necessidade de comprovação da existência da enfermidade prevista em lei.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo oficial para reconhecimento da isenção tributária, mas não dispensa a produção de prova inequívoca da doença grave, inexistente no caso concreto.

A redução da contribuição previdenciária prevista na legislação estadual exige reconhecimento da doença incapacitante por perícia médica oficial do RPPS, requisito não preenchido pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC. 2. Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia quando a própria parte requereu sua dispensa na fase de conhecimento. 3. A concessão de isenção de imposto de renda por cardiopatia grave exige comprovação inequívoca da doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 4. A Súmula 627 do STJ não dispensa a comprovação da existência da doença grave, mas apenas da contemporaneidade dos sintomas. 5. A redução da contribuição previdenciária fundada em doença incapacitante depende de reconhecimento por perícia médica oficial quando expressamente exigido em lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 435, 517 e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 33 e 55; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, IV e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 250; STJ, Súmulas 598 e 627; 1a Turma Recursal do TJ, Conclusão no 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 353586372), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovam cardiopatia grave, mas apenas a realização de intervenção cirúrgica bem-sucedida, sem indicação do CID correspondente e sem diagnóstico expresso da doença grave exigida pela lei.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) cerceamento de defesa, alegando que requereu a realização de perícia como pedido alternativo; b) que os documentos médicos são suficientes para comprovar a cardiopatia grave; c) que a Súmula 627 do STJ dispensa a demonstração de contemporaneidade dos sintomas; e d) que a sentença teria interpretado equivocadamente as provas.

Anexa documentação às razões recursais.

Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual com a realização de perícia médica. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 353586390), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de comprovação da doença grave, a inadmissibilidade do documento novo juntado apenas em sede recursal e a ocorrência de preclusão lógica quanto à alegação de cerceamento de defesa.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recorrente anexou diversos documentos em fase recursal (ID 353586380/353586388), os quais deveriam ter sido apresentados em momento oportuno, qual seja, quando da propositura da demanda.

A juntada de documentos em fase recursal nos Juizados Especiais é
questão que deve ser analisada com rigor
, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema.

A
Conclusão no 26
da 1a Turma Recursal deste Tribunal estabelece que a juntada de documento na fase recursal somente é possível nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC, combinados com o artigo 33 da Lei no 9.099/95, vejamos:

CONCLUSÃO N.o 26 –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Nesse contexto, o art. 435 do CPC permite a juntada de documento novo quando: a) demonstre fato ocorrido depois dos articulados; b) destinado a fazer prova de fatos articulados, cuja existência se ignorava; ou c) quando a parte deixou de fazer uso dele por motivo de força maior.

Já o art. 517 do CPC estabelece que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior ou que a outra parte as suscitou.

No caso em análise, o documento apresentado
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois os holerites já existiam quando da apresentação da contestação,
sendo de fácil acesso ao recorrente
.

Não há qualquer alegação de força maior que justifique a não apresentação do documento em momento oportuno, conforme mencionado,
quando da propositura da demanda
.

Ademais, a juntada tardia do documento viola o princípio da lealdade processual e configura tentativa de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
não
conheço do documento juntado em fase recursal, por não atender aos requisitos legais para sua admissão.

Observa-se, ainda, que o recorrente alega que foi cerceado em seu direito de defesa pela não realização de perícia médica, sustentando que a teria requerido como pedido alternativo.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Da análise das peças processuais, extrai-se conclusão diametralmente oposta à alegação recursal. Na petição inicial, o próprio autor requereu
expressamente
a dispensa da perícia médica, invocando as Súmulas 598 e 627 do STJ.

Na impugnação à contestação, reiterou o pedido de dispensa, dedicando tópico específico ao tema, intitulado "
Da Desnecessidade de Perícia Médica — Invalidez Social
", reforçando que os documentos particulares seriam suficientes para o deslinde da causa.

Em nenhum momento da fase de conhecimento foi formulado pedido de realização de perícia — nem pelo autor, nem pela Fazenda Pública, que se limitou a protesto genérico de provas, insuficiente para caracterizar requerimento formal no rito dos Juizados Especiais.

A alegação de cerceamento de defesa, portanto, constitui inovação recursal vedada, pois se trata de questão
não
suscitada na fase de conhecimento, que não pode ser introduzida pela primeira vez em sede recursal.

Além disso, a conduta processual do recorrente configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, pois não é lícito que a parte requeira
expressamente
a dispensa da perícia durante toda a instrução e,
após sentença desfavorável
, alegue cerceamento pela ausência da mesma prova que ela própria dispensou. Opera-se, nesse contexto, a preclusão lógica.
Rejeito
a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se os documentos médicos apresentados comprovam que o recorrente é portador de cardiopatia grave nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer
rol taxativo
de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 250, pacificou que esse rol é
numerus clausus
, vedada a interpretação extensiva ou analógica, por força do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Para que a isenção seja reconhecida, é necessário que o contribuinte comprove,
de forma inequívoca
, ser portador de uma das doenças listadas na lei —
no caso, a cardiopatia grave
.

Os documentos juntados pelo recorrente, contudo, não atendem a essa exigência.

O laudo de cateterismo cardíaco (25/05/2022) descreve doença arterial coronariana obstrutiva multivascular, com estenoses significativas nas artérias descendente anterior, circunflexa e ramo marginal alto. Registra, porém, que a função contrátil global está preservada, com fração de ejeção de 54% — índice que, clinicamente, não caracteriza comprometimento funcional cardíaco grave.

O laudo de angioplastia (20/06/2022) descreve a intervenção cirúrgica realizada para tratar as obstruções identificadas no cateterismo, concluindo que o procedimento foi realizado "
com sucesso, sem intercorrências
", com ampla luz arterial e fluxo distal preservado após a colocação dos
stents
.

Nenhum dos dois documentos contém o diagnóstico expresso de "
cardiopatia grave
" nem o respectivo código CID. O que se demonstra é a existência de doença coronariana obstrutiva que foi tratada e resolvida cirurgicamente, com resultado bem-sucedido.

É preciso deixar claro: a presença de doença arterial coronariana obstrutiva — ainda que grave em sua manifestação pré-cirúrgica —
não
equivale automaticamente à "
cardiopatia grave
" para fins de isenção tributária.

A cardiopatia grave, no contexto da Lei no 7.713/1988, pressupõe condição crônica, incapacitante e de comprometimento funcional cardíaco significativo.
Nenhum desses elementos restou demonstrado nos documentos apresentados
, que, ao contrário, apontam para a resolução do quadro obstrutivo com preservação da função cardíaca.

Quanto à Súmula 627 do STJ, invocada pelo recorrente, sua aplicação pressupõe que a doença grave já tenha sido diagnosticada e reconhecida. A súmula dispensa apenas a prova de que os sintomas persistem atualmente — não dispensa a prova de que a doença grave existe ou existiu.

No caso concreto, o problema não é a contemporaneidade dos sintomas, mas a ausência de diagnóstico
expresso
de cardiopatia grave nos documentos apresentados. A súmula, portanto, não socorre o recorrente.

Vale destacar que a Súmula 598 do STJ determina que é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial
para o reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria ou reforma por doença grave. Contudo, para que o magistrado possa reconhecer o direito, a parte interessada deve apresentar outras provas, como exames e laudos particulares, que demonstrem de forma
inequívoca
a sua condição, o que não ocorreu nos presentes autos.

Dessa forma, o pedido de isenção do imposto de renda não pode ser acolhido.

Com relação à contribuição previdenciária, o art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC 700/2021, prevê alíquota diferenciada de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS para pensionistas portadores de doença incapacitante.

O §4o do mesmo artigo define como incapacitantes as doenças constantes do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas por perícia médica oficial do RPPS.

A pretensão de redução da contribuição previdenciária esbarra nos mesmos obstáculos já identificados: ausência de diagnóstico expresso de cardiopatia grave e ausência de reconhecimento por perícia médica oficial. A exigência de perícia oficial, neste caso, decorre de expressa previsão legal estadual e não pode ser afastada por interpretação judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Assim, o pedido de redução da contribuição previdenciária e de restituição dos valores descontados também não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026